Tribunal: TJES
Processo: 5029190-12.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029190-12.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARTA SARAIVA PRUDENCIO
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5029190-12.2024.8.08.0024

RECORRENTE: MARTA SARAIVA PRUDENCIO

RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

VOTO

I - RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
MARTA SARAIVA PRUDENCIO
em face da r. sentença (id 13769535) proferida pelo MM. Juízo do 8º Juizado Especial Cível da Comarca de Vitória/ES, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória movida contra o
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.
(Banrisul).

A Recorrente ajuizou a demanda originária alegando, em suma, ter sido vítima de fraude conhecida como "golpe da falsa portabilidade". Narra que, ao buscar a portabilidade de um empréstimo consignado preexistente junto ao Banco do Brasil, foi ludibriada por um terceiro estelionatário que, passando-se por intermediário financeiro, a induziu a contratar dois novos empréstimos junto ao banco Recorrido, sob a promessa de que os valores seriam utilizados para quitar a dívida anterior. Seguindo as instruções do fraudador, a Recorrente, após receber os créditos em sua conta, realizou diversas transferências para contas de terceiros desconhecidos (ids 13769488 a 13769499). Ao final, percebeu que a dívida original não fora quitada e que agora possuía três empréstimos consignados em seu nome. Requereu, assim, a declaração de nulidade dos dois contratos firmados com o Recorrido e a cessação dos descontos em seu contracheque.

O juízo
a quo
, na r. sentença vergastada, julgou a pretensão autoral improcedente, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. O fundamento central do
decisum
foi a ausência de prova mínima das alegações e a constatação de culpa exclusiva da consumidora. A sentença destacou:
"não foi apresentada nos autos qualquer prova mínima que corrobore sua narrativa, como, por exemplo, registros das conversas realizadas com o suposto golpista"
e que
"Não é plausível que uma servidora pública federal (id 46854108) tenha sido vítima de uma suposta fraude que perdurou por uma semana sem perceber qualquer inconsistência."
(id 13769535).

Inconformada, a Recorrente interpôs o presente recurso (id 13769543), arguindo, preliminarmente,
error in procedendo
, pleiteando a nulidade da sentença pela não designação de audiência de conciliação. No mérito, sustenta
error in judicando
, defendendo a responsabilidade objetiva da instituição financeira por falha na segurança (fortuito interno), nos termos da Súmula 479 do STJ. Alega que a fraude apenas foi possível porque o terceiro estelionatário detinha seus dados pessoais e conseguiu intermediar a contratação, o que evidencia a vulnerabilidade do sistema do banco Recorrido.

O Recorrido apresentou contrarrazões (id 13769546), pugnando pela manutenção da sentença. Argumenta a validade da contratação, realizada por meio digital seguro com biometria facial, e a ausência de nexo de causalidade entre sua conduta e o dano sofrido pela Recorrente, que decorreu de ato de terceiro e da própria culpa da vítima ao transferir os valores.

É o breve, porém necessário, relatório. Passo ao voto.

II - FUNDAMENTAÇÃO

Recebo o recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade, notadamente a tempestividade e o preparo, este dispensado em razão do pleito de justiça gratuita, que ora defiro para fins recursais.

Da Preliminar de Nulidade por Ausência de Audiência de Conciliação

A Recorrente suscita a nulidade do processo por vício de procedimento, ante a não realização da audiência de conciliação, ato que considera essencial no rito dos Juizados Especiais (Lei nº 9.099/95).

Embora a conciliação seja, de fato, um dos pilares do microssistema dos Juizados Especiais, a sua não realização, por si só, não acarreta a nulidade absoluta do feito. Vigora no ordenamento processual pátrio o princípio do
pas de nullité sans grief
, ou seja, não há nulidade sem a demonstração de efetivo prejuízo à parte que a alega.

No caso em tela, a matéria controvertida é eminentemente de direito e fática, contudo, a elucidação desta última depende unicamente da análise das provas documentais já colacionadas aos autos. A natureza da lide e as teses defendidas por ambas as partes indicam uma baixíssima probabilidade de autocomposição. Ademais, a ausência do ato não cerceou o direito de defesa da Recorrente, que pôde produzir suas provas documentais e exercer plenamente o contraditório. Desta forma, não vislumbrando prejuízo concreto,
rejeito a preliminar arguida.

Do Mérito Recursal

No mérito, a controvérsia cinge-se em aferir a responsabilidade da instituição financeira Recorrida pelos danos sofridos pela Recorrente em decorrência do "golpe da falsa portabilidade".

A relação jurídica em exame é, inequivocamente, de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade do fornecedor de serviços, nos termos do artigo 14 do referido diploma, é objetiva, prescindindo da comprovação de culpa e fundamentando-se na teoria do risco do empreendimento.

É de notória aplicação ao caso o entendimento consolidado na
Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça
:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

A questão fulcral, portanto, é definir se a fraude em comento se caracteriza como fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária, ou se a situação configura uma das excludentes de responsabilidade, notadamente a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro (art. 14, § 3º, II, do CDC).

Após análise detida e exauriente das provas carreadas aos autos, alinho-me ao entendimento do juízo sentenciante, concluindo pela inexistência do dever de indenizar por parte do banco Recorrido.

O conjunto probatório demonstra que a atuação do Banrisul, no que tange estritamente à formalização dos contratos de empréstimo, foi regular. A instituição demandada trouxe aos autos os instrumentos contratuais (ids 13769503 e 13769504) e os documentos que atestam o processo de assinatura digital, incluindo validação por biometria facial e geolocalização (ids 13769526 e 13769527). Tais mecanismos representam um esforço da instituição para garantir a segurança e a autenticidade das transações.

Ademais, e este é um ponto nevrálgico, o banco Recorrido comprovou que os valores líquidos dos dois empréstimos – R$ 14.338,32 e R$ 41.260,95 – foram efetivamente creditados na conta de titularidade da própria Recorrente, mantida junto ao Banco do Brasil (conforme comprovantes de TED nos ids 13769526, p. 11, e 13769527, p. 10). Até este momento, o serviço bancário contratado (concessão de crédito) foi prestado de forma adequada. O banco cumpriu sua obrigação contratual.

O ilícito que vitimou a Recorrente se consolidou na etapa subsequente, quando, por orientação do estelionatário, a própria consumidora, de posse dos valores em sua conta, procedeu à pulverização do montante em diversas transferências para contas de terceiros desconhecidos (ids 13769488 a 13769499). Esta fase da fraude ocorreu fora da esfera de vigilância e controle do banco Recorrido. A instituição financeira não tem como impedir que um cliente, de forma voluntária, realize transferências a partir de sua própria conta.

O "fortuito interno" a que alude a Súmula 479 do STJ abrange situações em que a fraude se origina de uma falha intrínseca ao sistema bancário, como o vazamento de dados por prepostos, a aprovação de crédito para um farsante que se passa pelo cliente, ou a invasão de sistemas que permita transações não autorizadas. No presente caso, não há evidências de tal falha. A contratação foi feita pela própria cliente, e as transferências subsequentes foram por ela ordenadas.

Corrobora a tese de culpa exclusiva da vítima a flagrante falta do dever de cautela esperado do homem médio. Como bem salientado na sentença, é inverossímil que uma servidora pública federal, com presumível nível de instrução, não tenha desconfiado de uma operação que se desenrolou ao longo de uma semana, envolvendo a contratação de dois empréstimos de valores expressivos e a subsequente ordem de transferência de mais de R$ 55.000,00 para pessoas físicas diversas, sem antes realizar uma diligência mínima: contatar diretamente o Banco do Brasil para confirmar a quitação do seu débito original.

A ausência dos registros das conversas com o suposto fraudador, prova que estaria ao alcance da Recorrente, também milita em seu desfavor, fragilizando a narrativa de que foi irresistivelmente induzida a erro. O que se depreende dos autos é uma conduta marcadamente negligente da consumidora, que, ao seguir cegamente as instruções de um desconhecido, assumiu um risco que não pode ser imputado à instituição financeira, que agiu regularmente em sua esfera de atribuições. A cadeia causal entre a conduta do banco e o dano final foi rompida pela atuação da própria vítima.

Portanto, configurada a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, inciso II, do CDC, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno a Recorrente, parte vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 55 da Lei nº 9.099/95. A exigibilidade de tais verbas, contudo, fica suspensa, na forma do art. 98, § 3º, do CPC, em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)